Tribunal: TJBA
Processo: 8030042-04.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030042-04.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TAINA SANTOS LOPES

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

EMENTA

Apelação Cível.
Ação de obrigação de fazer. Inscrição no Sistema de Informações Banco Central (Sisbacen) sem prévia notificação. Extinção pela propositura em massa de demandas e ausência de interesse pela exclusão da notificação. A Constituição Federal elege como direito fundamental o direito de ação (art. 5º, XXXV, CF), de modo que
não é
possível opor obstáculos à busca lícita do Judiciário para a propositura de ações tendentes à solução dos mais diversos litígios. Não se olvida que nenhum direito é absoluto, e que o seu exercício de modo abusivo constitui ato ilícito (art. 187, Código Civil). Justamente nesse sentido é que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) emitiu a Recomendação nº 159/2024, apresentando indicações para o combate à litigância abusiva. O que esta recomendação busca coibir é a propositura de demandas onde esteja evidenciado "o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário". Assim, a simples propositura de diversas demandas com o mesmo tema, mas autores diferentes, nas quais não se possa identificar conduta eivada de dolo, ardil ou que possa enquadrar-se na descrição acima apontada não pode ser compreendida como sendo litigância de má-fé. Precedentes. No presente caso, é de se ver que o feito foi ajuizado por advogado regularmente constituído, tendo sido apresentada procuração devidamente subscrita, documentos de identificação pessoal da autora, e até mesmo fotografia desta segurando os mencionados documentos a afastar de vez a tese de que se trataria de demanda fabricada ou proposta sem o seu conhecimento. Assim, não há indícios, na espécie, que apontem para a ocorrência de litigância abusiva. No que é atinente à ausência de interesse pela exclusão da anotação, a análise da documentação apresentada indica que a inscrição subsiste até mesmo em consultas mais recentes ao sistema. De todo modo, o que se intenta discutir no presente feito é a ilegalidade da inscrição sem a prévia notificação, de modo que mesmo que esta houvesse sido excluída subsistiria o interesse em analisar possíveis repercussões patrimoniais do ato, a exemplo da ocorrência de danos morais indenizáveis. Nesse contexto, a tese de que os danos morais seriam indevidos é matéria de mérito, e não afasta o interesse processual de que tal questão seja discutida em juízo. Por fim, diferentemente do quanto alegado pelo recorrido, não há que se falar em ausência de interesse processual pela falta de prévio requerimento administrativo, haja vista que não se exige o esgotamento desta via para o ajuizamento da demanda. Dado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8030042-04.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
TAINÁ SANTOS LOPES
, e como apelado o
BANCO ORIGINAL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso de apelação,
nos termos a seguir expostos.